Tribunal: TJES
Processo: 5003086-26.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003086-26.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALLAN RODRIGO BAHIA COSTA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, manejada por
ALLAN RODRIGO BAHIA COSTA
contra condenação proferida na ação penal nº 0009023-31.2021.808.0035, na qual foi condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A defesa, em síntese, requer a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Ademais, requer a concessão da gratuidade de justiça.

O pedido liminar foi negado (evento nº 2467498).

Parecer da Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

À revisão, nos termos do artigo 79, IV, do Regimento Interno.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, manejada por
ALLAN RODRIGO BAHIA COSTA
contra condenação proferida na ação penal 0009023-31.2021.808.0035, na qual foi condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A defesa requer a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Para tanto, alega que o cometimento de ato infracional pretérito pelo revisionante não perfaz motivação idônea para afastar a referida causa de diminuição.

Inicialmente, destaco que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art.
Art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, na Revisão Criminal, inexistindo flagrante violação à lei, não é possível a análise de insatisfação com resultado obtido após o esgotamento das vias recursais próprias.

Feitas essas considerações, entendo que os argumentos defensivos não merecem prosperar. Explico.

Em análise cuidadosa da petição da presente ação revisional, identifico que todos os argumentos ali trazidos limitam-se a repisar as teses que foram precisamente analisadas pela sentença proferida pela magistrada de primeiro grau. Destaco:

[...]

A pena em abstrato para o delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06 é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Convém enfatizar, inicialmente, que a pena-base somente poderá ser fixada no mínimo legal caso todas as circunstâncias judiciais do acusado sejam favoráveis e, no caso de tráfico de drogas, seja ínfima a quantidade e variedade de drogas apreendidas.

Ao exame das circunstâncias judiciais previstas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como em observância aos preceitos do art. 42 da Lei de Tóxicos, permite verificar que a culpabilidade do acusado é normal à espécie, nada tendo a valorar. Há que se observar, contudo, a natureza das drogas apreendidas (cocaína e maconha), que quando colocadas ao comércio determinam sérios prejuízos para que sejam mantidas a ordem e saúde pública; o acusado é tecnicamente primário; personalidade não aferida, eis que ausente laudo psicológico firmado por profissionais habilitados; nada há quanto a conduta social do réu; os motivos do crime, embora revelados, não justificam sua prática; as circunstâncias do delito não devem sopesar em desfavor do réu; as consequências do crime não foram apuradas; a situação econômica do réu é precária, estando, inclusive, assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Assim, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime.

Em observância ao disposto no art. 65, inc. III, “d” (confissão espontânea), do CPB, atenuo-lhe a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, à mesma base, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime.

Inexistem circunstâncias agravantes a serem analisadas.

Ausentes, ainda, causas de diminuição de pena a serem sopesadas, considerando o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes (AgRg no HC 573.149/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020).

Portanto, no caso vertente, o acusado não faz jus ao benefício previsto no § 4°, do art. 33, da Lei de Tóxicos, eis que apresenta atos infracionais, conforme se verifica às fls. 52.

Ausentes, ainda, causas de aumento de pena a serem sopesadas, estabeleço a sanção acima como definitiva (em relação ao delito em exame).

Ausentes, ainda, causas de aumento de pena a serem sopesadas, razão pela qual estabeleço a sanção acima como definitiva.

O acusado deverá cumprir a pena acima fixada em regime prisional SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CPB. [...]

Como se extrai da sentença, a magistrada sentenciante indicou que o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, na medida em que evidencia a propensão do agente a práticas criminosas.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO E NÃO EXCEDENTE A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 3. Concluído pela instância antecedente que o paciente se dedica a atividade criminosa, uma vez que já cumpriu anteriormente, por duas vezes, medidas socioeducativas pela prática de atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. 5. Embora o paciente seja primário e a pena reclusiva tenha sido fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais, da natureza e da quantidade dos entorpecentes apreendidos, nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 6. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 457637 SP 2018/0164224-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2018)

Ademais, importante mencionar que eventual alteração jurisprudencial não é suficiente para ensejar a reforma do julgado por meio da Revisão Criminal, salvo caso de
abolitio criminis
ou declaração de inconstitucionalidade de lei.

Dessa forma, fica evidente que a defesa almeja fazer desta Revisão Criminal verdadeira nova apelação, com vistas a rediscutir todo quadro fático-probatório, sem apresentar novos fatos capazes de gerar a absolvição do condenado ou contrariedades ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, a jurisprudência desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma.

Somado a isso, encontra-se pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com os referidos débitos perante a Vara de Execução Penal.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

VOTO REVISOR
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA NA AÇÃO PENAL – NÃO CABIMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. 1. A revisão criminal tem seu cabimento adstrito às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão e matéria exaustivamente debatida na ação penal. 2. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e eventual isenção de custas. 3. Ação julgada improcedente.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.